Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701943-39.2023.8.07.0000 Agravante(s) Luara Correa e Maria Clarice de Almeida Correa Agravado(s) Gustavo Crepaldi da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luara Correa e Maria Clarice de Almeida Correa contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 147215012 do processo de referência) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Gustavo Crepaldi da Silva em desfavor das agravantes, processo n. 0706177-80.2022.8.07.0006, determinou a expedição de mandado de desocupação forçada e deferiu a utilização de força policial e ordem de arrombamento, nos seguintes fundamentos: Intimadas, as requeridas não comprovaram a desocupação voluntária do imóvel (ID. 147174944). Assim, expeça-se mandado de desocupação forçada. Defiro, desde já, a utilização de força policial e ordem de arrombamento, desde que tais medidas mostrem-se imprescindíveis ao cumprimento da diligência. Inconformada, as requeridas interpuseram o recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 42931243), afirmam, em breve síntese, que a intimação para desocupação é para prática de ato pessoal da cliente, não compete ao advogado, e, por isso, exige intimação pessoal, até porque não se trata de cumprimento de sentença ou processo cautelar. Assim, afirma ser nula a certidão Id 147174944 do processo de referência, já que o serventuário foi induzido em erro pela petição do agravado Id 139930263. Asseveram que, publicada a decisão que suspendeu o processo “até o julgamento final da ação no 0713831-36.2022.8.07.0001”, transcrevendo “in albis” o prazo para recurso, a r. decisão estabilizou-se ficando precluso o questionamento pelo Agravado. (sic) Sustentam haver continência entre as demandas (autos n. 0713831-36.2022.8.07.0001 e autos n. 0706177-80.2022.8.07.0006), consoante o disposto nos artigos 55 a 59, ambos do CPC, para que não haja decisões conflitantes, devendo o processo de origem (n. 0706177-80.2022.8.07.0006) ser redistribuído para o juízo da 14a Vara Cível de Brasília, por dependência, de acordo com o artigo 286, do CPC. Acrescentam que, caso não ocorra a reunião das demandas, haverá questão prejudicial externa, prevista nos artigos 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. Defendem a inconstitucionalidade dos artigos 22 a 30 do Lei 9.714/19997 e 29 a 41 do Decreto-lei no 70/1966, aplicáveis “in casu” por força do artigo 39, inciso II, da referida Lei 9.714/1997. Alegam que a decisão agravada (Id 147215012 do processo de referência) de desocupação forçada gerará às agravantes e às famílias residentes no local, lesão grave e de difícil reparação. Assim, requerem que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso a fim de suspender a decisão que deferiu a reintegração de posse, posto que passível de causar um dano irreversível às agravantes que tem seu direito à vida e à moradia adequada diretamente afetados. Ao final, requerem: Diante do exposto, pede a Agravante que seja conhecido e provido este Agravo de Instrumento, para que seja decretada a nulidade da certidão que declarou que ambas as agravantes haviam sido intimadas para desocupar espontaneamente o imóvel residencial objeto deste agravo ID 104662380, bem como para declarar a nulidade ou reformar a r. decisão que determinou a expedição de “mandado de desocupação forçada”. Ademais, requer e confia que o ilustre Relator, admitirá este agravo e lhe concederá a antecipação da tutela recursal ou dará efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC, comunicando imediatamente o fato ao MM. Doutor Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho (DF), concedendo ao agravado para prazo para se manifestar, tendo em vista que a negativa da referida tutela traz risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida liminar. O preparo recolhido (Id 42931244). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar o processo de referência (autos n. 0706177-80.2022.8.07.0006), constato que o autor Gustavo Crepaldi da Silva, ora agravado, interpôs o agravo de instrumento n. 0719131-79.2022.8.07.0000, distribuído a esta relatoria, em que se insurgiu contra a determinação judicial que indeferiu o pedido liminar para imissão do requerente na posse do imóvel arrematado em leilão. Na ocasião, a requerida Luara Corrêa, ora agravante, interpôs agravo interno contra a decisão monocrática desta relatoria que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. No acórdão n. 1612357 (autos n. 0719131-79.2022.8.07.0000), a c. 1a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno e deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a liminar de reintegração da posse do agravante no imóvel situado no Condomínio Império dos Nobres, Quadra 02, Conjunto E, Casa 12, Sobradinho/DF, CEP 73.252-136. Nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/1997, concedo o prazo de 60 (sessenta dias), a contar da data de intimação, para desocupação de quem lá estiver. Do acórdão n. 1612357, a requerida Luara Correa opôs embargos de declaração (autos n. 0719131-79.2022.8.07.0000), ainda pendentes de julgamento. Na decisão agravada (Id 147215012 do processo de referência), o juízo de origem unicamente reiterou a parte final do que foi determinado na decisão de Id 143285761 do processo de referência, na qual fora determinada a suspensão do feito de origem até julgamento final da ação declaratória de n. 0713831-36.2022.8.07.0001, assim como a certificação para desocupação voluntária do imóvel ocupado pela parte recorrente. Veja-se: Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar, proposta por GUSTAVO CREPALDI DA SILVA contra MARIA CLARICE DE ALMEIDA CORREA, LUARA CORREA em que o autor, em apertada síntese, alega que arrematou o imóvel situado no Condomínio Império dos Nobres, Quadra 02, Conjunto E, Casa 12, Sobradinho/DF, CEP 73.252-136, em leilão público, conforme ditames da Lei 9.514- 1997. Assim, requer, em tutela de urgência, a reintegração de posse. Em tutela definitiva requer, a confirmação da liminar e a condenação das requeridas ao pagamento de “taxa de ocupação”, impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam sobre o imóvel até a data da imissão na posse. A liminar foi indeferida (ID. 126585438). Em sede de Agravo de Instrumento (ID. 128156271) foi determinada a reintegração de posse do autor. As requeridas apresentaram contestação no ID. 133204225. Afirmam que propuseram ação, em curso na 14a Vara Cível de Brasília, sob o n.o 0713831-36.2022.8.07.0001, na qual, dentre outros pedidos está o de “nulidade ou anulada os eventuais registros e averbações ocorridos na matrícula no 18.424, do Cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em decorrência da escritura pública de confissão de dívida e da execução extrajudicial realizado pela empresa INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA e dos leilões eletrônicos realizados nos dias 4 e 5 de abril de 2022, em que houve a adjudicação ou arrematação do imóvel objeto desta demanda, conforme documentos nos autos, cancelando os registros e averbações existentes a partir do R.2-18424, permanecendo o imóvel em nome da Tânia Almeida Corrêa”. A parte autora apresentou réplica no ID. 137033806. As partes informaram que não possuem outras provas a produzir. DECIDO. Em contestação, as requeridas informaram sobre a propositura de ação, em curso na 14a Vara Cível de Brasília, que possui questão prejudicial à presente demanda. A suspensão do feito para aguardar decisão de mérito nos autos n.o 0713831-36.2022.8.07.0001 é medida que se impõe, considerando a possibilidade de decisões conflitantes no caso de prosseguimento do feito. Assim, nos termos do artigo 313, V, a, do CPC, DETERMINO A SUSPENSÃO deste feito até julgamento final da ação n.o 0713831-36.2022.8.07.0001. Intimem-se. Após, certifique-se o prazo para desocupação voluntária do imóvel e tornem conclusos. Assim, evidente que a efetiva pretensão da parte agravante não é se insurgir contra a deliberação exarada ao Id 147215012 do processo de referência (desocupação forçada) que, de maneira singela, apenas se limitou a reiterar o cumprimento da decisão de reintegração de posse do autor, proferida no julgamento do noticiado agravo de instrumento n. 0719131-79.2022.8.07.0000 (acórdão n. 1612357), mas sim as diretrizes delineadas nesta decisão, quais sejam, a discussão em relação à reintegração de posse do autor, o que não se pode admitir. Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC encontra-se a previsão de que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Conforme lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha há requisitos negativos de admissibilidade do recurso: fatos que não podem ocorrer para que o recurso seja admissível. São os fatos impeditivos e extintivos do direito de recorrer. Entre esses requisitos, os abalizados doutrinadores destacam a inocorrência de preclusão, ou seja, de discussão anterior sobre matéria já decidida em recurso anterior (Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, JusPodivm, 2016. Págs. 107 e 120). Quanto ao ponto, deve-se ter em vista que o instituto da preclusão visa impedir a eterna revisão de decisões já proferidas, de maneira a propiciar o impulsionamento do feito, coibindo o retorno indevido do procedimento para análise de questões já decididas e cuja realidade fática permaneça inalterada. Dessa maneira, apesar do esforço argumentativo das agravantes, este e. TJDFT já decidiu que o art. 932 do CPC autoriza o relator, de forma monocrática, a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, §1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante reproduziu no Agravo de Instrumento os mesmos fundamentos expostos na Apelação Cível, não cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC que determina que "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Recurso conhecido em parte. 2. O art. 932 do CPC autoriza o relator a, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Desta forma, inexiste irregularidade na decisão monocrática que não conheceu do apelo que suscitou questão acobertada pela preclusão. 3. Revelado o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1133561, 20140111648415APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 241-251) (grifo nosso) Portanto, não há como ser conhecido o recurso interposto pela parte agravante, na forma do artigo 932, III, do CPC, manifestamente inadmissível para atacar decisão preclusa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora